Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747958-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES RECORRIDOS: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA NOVA E ERRO DE FATO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PARECER ELABORADO POR ASSISTENTE TÉCNICO APÓS O TRÂNSITO JULGADO. PROVA EXTRAÍDA DA AÇÃO RESCINDENDA. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. NÃO PREENCHIMENTO DO ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO. 1. A Ação Rescisória é admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual (Art. 966 do CPC). 2. Incabível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Precedentes STJ. 3. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3.1. Os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzidos na Ação Rescisória, foram objeto de controvérsia na ação originária. 4. A prova nova se trata de conjunto documental contemporâneo ao trâmite processual originário, tão velha quanto as demais provas que de fato foram analisadas no curso processual, contudo é a oportunidade de analisá-la que é nova, e desde que seja possível enquadrar o impedimento de outrora no rol taxativo do CPC. 4.1 Define-se o impedimento apto a caracterizar a prova não utilizada pelo litigante como aquela em relação a qual se ignorava a existência, ou de que não pode fazer uso. 4.2 Embora o autor apresente dois conjuntos documentais para preencher o requisito da prova nova, o primeiro se trata de parecer elaborado supervenientemente ao trânsito em julgado da ação rescindenda, e o outro é parte do acervo probatório contraditado na ação indenizatória. 4.3 Nenhum dos conjuntos documentais é capaz de preencher os requisitos processuais para que sejam recebidos como prova nova. 5. A não comprovação da existência de prova nova ou de erro de fato ensejam o não enquadramento da ação rescisória ao rol taxativo do CPC. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando que se encontram presentes os requisitos da ação rescisória. Afirma que a “prova nova” que subsidia a presente ação são os resultados dos exames anexados à exordial da ação rescindenda. Verbera que os laudos dos exames anexados à ação rescindenda, os quais demonstram a existência da falha médica, o nexo de causalidade entre as condutas e os danos decorrentes, não foram objeto de análise pelo perito. Articula que o laudo pericial não teria avaliado todas as condutas realizadas pelo médico assistente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 966, inciso VII, do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Como se percebe, o agravante ajuizou ação rescisória com fulcro na existência de prova nova e de erro de fato. Ocorre que, dos dois conjuntos de documentos apresentados para preencher o requisito de prova nova, um trata-se de parecer elaborado após o trânsito em julgado, e o outro é parte do acervo instrutório da própria ação indenizatória que se pretende rescindir, e que fora objeto de contraditório. Ademais, o erro de fato apontado fora igualmente controvertido e expressamente abordado pelo conjunto de quesitação do laudo médico pericial produzido por SALVADOR CELSO CARELLA ALBUQUERQUE. Cumpre destacar que embora o autor teça arrazoado em que se irresigna contra a atuação – supostamente desidiosa - do causídico que o representava durante a ação rescindenda, ainda que confirmado tal fato, os danos processuais eventualmente causados pelo advogado não viabilizam a relativização da coisa julgada material” (ID 58579768). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O inconformismo também não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome do patrono Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027